Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTENTE. RETORNO DO BEM À POSSE AO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO. ATRIBUIÇÃO FALSA DE FURTO DE VEÍCULO AO COMPRADOR. DANO MORAL. DEVIDO. VALOR REDUZIDO. CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PARA O DANO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória, julgou improcedente o pedido reconvencional e parcialmente procedente os pedidos da ação principal para condenar o requerido a restituir o valor do automóvel do autor, entregue como parte do pagamento do contrato de compra e venda de veículo, além de fixar danos morais (R$ 15.000,00). 1.2. Ambas as partes apresentaram recurso. 1.3. O requerido suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento ultra petita, bem como por possuir comando inexigível. No mérito, alega inexistir lesão capaz de ensejar danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor. 1.4. O autor, de sua vez, almeja a reforma do julgado para majorar os danos morais.
2. Da nulidade da sentença, por julgamento ultra petita, afastada. 2.1. No caso, embora o autor tenha deixado de indicar textualmente nos pedidos relacionados a pretensão de condenação do requerido na restituição do valor pago pela aquisição do veículo, o pedido consta em diversos trechos da petição inicial, decorrendo o requerimento da própria da causa de pedir e dos fundamentos deduzidos na peça de ingresso. 2.2. Assim, atendo ao conjunto da postulação e ao princípio da boa-fé (Art. 322, §2o, do CPC), o magistrado apenas promoveu interpretação integral da pretensão deduzida pelo autor no feito, tendo sido respeitado o princípio da congruência ou da adstrição, não havendo falar em julgamento ultra petita.
3. Da nulidade da sentença, por comando inexigível, afastada. 3.1. Restou incontroverso nos autos a entrega do automóvel do autor como parte do pagamento na aquisição do veículo objeto de compra e venda, o qual, após retornar à posse do vendedor, foi alienado a terceiro. 3.2. Destarte, inexiste nulidade na sentença ao determinar a restituição do valor correspondente ao veículo recebido com parte do pagamento. 3.3. Conforme registrou o julgado recorrido, “à míngua de elementos sobre aquele veículo Gol, como modelo, ano e estado”, se revela apropriada e adequada a apuração do efetivo valor do veículo mediante liquidação de sentença, cujo montante deverá ser restituído pelo apelante ao comprador, de modo que não prospera a alegação de ausência de parâmetros para a liquidação.
4. No caso em apreço, a despeito de alienar o veículo ao autor, o requerido a ele atribuiu falsamente a autoria de delito de furto do veículo, o qual, com a retomada da posse, foi alienado posteriormente a terceiro. 4.1. Ou seja, a conduta do requerido importou na restrição da posse do autor, retido em delegacia de polícia, por fato criminoso que não cometeu, situação hábil a desencadear lesão extrapatrimonial a exigir indenização por danos morais.
5. Há que considerar, entretanto, que autor também contribuiu para o evento danoso, na medida em que não realizou a imediata transferência do automóvel nos órgãos de trânsito, conforme exige a legislação (Art. 123, §1o, do CTB), bem como empreendeu viagem para outro estado da federação sem estar de posse da documentação regular, onde o automóvel restou apreendido. 5.2. Dentro desta conjuntura, necessária a redução do valor dos danos morais (R$ 15.000,00) para a quantia de R$ 5.000,00, se revelando esse montante suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
6. Recurso do autor não provido. 6.1. Recurso do requerido parcialmente provido.